Tribunal: TJDFT
Processo: 0731280-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de majoração do quantum indenizatório fixado pelo Juízo singular correspondente à compensação por danos morais.
2. A respeito do dano moral convém observar que que a autora não é obrigada a comprovar que experimentou efetivamente os efeitos do aludido ato ilícito, bastando, para tanto, que demonstre a ocorrência da situação que deu causa ao referido ilícito indenizatório. 2.1. A apelante alega que deve ser fixada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a finalidade de promover a compensação dos danos morais experimentados.
3. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
4. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso, de acordo com o método aludido, afigura-se coerente e idôneo à pretendida condenação decorrente dos alegados danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.